Tribunal: TJPA
Processo: 0811606-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811606-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TERCYO FEITOSA PINHEIRO

AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSE HAILTON FURTADO DE FREITAS, SEVERO DE SOUZA MAGALHAES, EDILSON GRACIANO DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DESSE PONTO EM SEDE DO PRESENTE RECURSO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO RECORRENTE. DECISÃO “ULTRA PETITA”. PEDIDO NÃO FORMULADO PELOS AUTORES NA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
TERCYO FEITOSA PINHEIRO
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA que, nos autos da
AÇÃO POPULAR
, proc. nº 0800225-48.2020.8.14.0057, deferiu o pedido liminar, determinando a indisponibilidade dos bens do ora agravante, conforme trecho da decisão,
in verbis
:

“Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante dos indícios de ocorrência de ato de improbidade com ocorrência de lesão ao erário, sendo possível responder por ação ou omissão dolosa ou culposa (responsabilização ampla), com base no relatório do TCM/PA, seguindo o conteúdo indicado de lesão ao erário, determino a indisponibilidade dos bens na forma que passo a especificar:

MM LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI e representante DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS, prefeita DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO, ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR (responsável controle interno responsável pelo parecer de regularidade do certame), secretário de obras CRISTIANO DUARTE UCHOA; RAFAELVIEIRA DO NASCIMENTO (fiscal de contrato); EDILSON LOPES DE SOUSA (fiscal de contrato) no valor total de R$2.002.280,00 referentes aos pagamentos realizados em 2018 (R$ 851.040,00) e 2019 (R$ 1.151.240,00) conforme levantamento de notas fiscais – item 8.5 fl. 17 do relatório.

MM LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI e representante DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS, prefeita DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO, ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR (responsável controle interno responsável pelo parecer de regularidade do certame), secretário de obras CRISTIANO DUARTE UCHOA; secretário de administração DIONE HOAN SILVA NASCIMENTO; RAFAEL VIEIRA DO NASCIMENTO (fiscal de contrato); EDILSONLOPES DE SOUSA (fiscal de contrato) e secretária de educação MARIA ROSEANE FERREIRA DOS SANTOS, no valor total de R$ 65.200,00 referentes aos pagamentos realizados em 2018 (R$ 29.340,00) e 2019 (R$ 35.860,00)conforme levantamento de notas fiscais – item 8.5 fl. 17 do relatório.

J.W. DA SILVA EIRELI-ME e JOSÉ WELTON DA SILVA – R$ 176.886,00 (cento e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais) referente ao valor dos contratos celebrados.

TERCYO FEITOSA PINHEIRO, DYRLANIA DE FIGUEIREDO SOUSA, JANAÍNA DO SOCORRO SILVA ALENCAR – restrição no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não havendo informação dos valores de sublocação”.
(grifei).

Narra o agravante (id nº 4036900) que os agravados ingressaram com ação popular c/c pedido de tutela antecipada na Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, gerando o processo de nº 0800225-48.2020.8.14.0057, alegando a existência de possíveis fraudes em processo licitatório e celebração de contrato administrativo com o supracitado.

Explica que o que pesa contra si diz respeito ao fato de suspostamente ter alugado um caminhão para o Município de Santa Maria do Pará, infringindo o disposto no art.9º, inc. III, da Lei nº 8.666/93, em virtude de ser assessor jurídico do referido município.

Refere que os autores alegam que as hipóteses de vedação à participação na licitação deveriam ter sido observadas, em caráter amplo, ou seja, os agentes indicados no art. 9º não estão apenas impedidos de participar das licitações, mas também de contratar com a Administração.

Afirma que foi incluído no polo passivo da demanda com base em relatório do Tribunal de Conta dos Municípios do Estado do Pará.

Aduz que o juízo
a quo
não levou em consideração que o agravante jamais celebrou qualquer contrato de locação de veículo com o Município de Santa Maria do Pará e nem mesmo contrato de sublocação com empresa vencedora de processo licitatório.

Diz que o que pesa realmente contra si é simplesmente o fato do veículo sublocado por um terceiro (também requerido) ao Município de Santa Maria do Pará estar registrado em seu nome junto ao DETRAN.

Destaca que, contudo, o juiz e 1º grau deixou de considerar que o veículo automotor é um bem móvel e, como tal, tem sua propriedade transferida pela simples tradição, que o registro junto ao DETRAN não é nada determinante para a comprovação da propriedade de veículo automotor, mas sim mera formalidade.

Destaca que, conforme a própria inicial e o relatório do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará apontam que o veículo M. Benz 1618, de placa HOO-0990, ano 1990/1990, foi sublocado por Marcionilo dos Santos Pinheiro, também requerido nos autos, e não pelo agravante, e que, conforme o conjunto probatório, o referido caminhão fora vendido para Macionilo antes da data da sublocação (15.04.2018).

Ressalta, ainda, que o referido caminhão fora locado para a empresa vencedora de licitação e não diretamente para o Município de Santa Maria do Pará.

Destaca a existência de provas da venda do caminhão M. Benz 1618, de placa HOO-0990, ano 1990/1990, para Marcionilo dos Santos Pinheiro.

Explica que foi celebrado em 2 de janeiro de 2018 contrato de compra e venda, onde consta que o agravante vendeu o mencionado caminhão à Marcionilo dos Santos Pinheiro pela quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com entrada de R$2.000,00 (dois mil reais) e 10 parcelas de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), sendo que a primeira seria paga em 10 de fevereiro de 2018 e as demais nos meses subsequentes, com a última para o dia 10 de novembro de 2018.

Menciona que consta no mencionado contrato que a transferência de propriedade junto ao DETRAN se daria apenas após a quitação de todas as parcelas.

Destaca a existência de autorização para transferência de propriedade de veículo preenchida apenas em dezembro de 2019, constando como compradora a Sr. ª MARILEIA ILKA DOS SANTOS PINHEIRO, mãe de Marcionilo dos Santos Pinheiro.

Afirma que Marcionilo terminou de pagar o caminhão objeto do contrato de compra e venda firmado com o agravante exatamente em dezembro de 2018, mas por desídia do comprador, apenas em dezembro de 2019 foi preenchido a autorização para transferência de propriedade de veículo–ATPV, entretanto tão logo Marcionilo terminou de pagar as parcelas do caminhão, o ora agravante chamou o comprador para irem ao cartório para procederem com o preenchimento da ATPV.

Assevera que as conversas de whatsapp e as útlimas três transferências bancárias comprovariam a data da transação, de modo que não haveria dúvidas de que não deveria sequer constar como requerido na presente ação, visto que o registro junto ao DETRAN não é nada determinante para a comprovação da propriedade de veículo automotor e ainda pelo fato de ter sido Marcionilo quem celebrou contrato de sublocação do caminhão, razão pela qual o agravante é parte ilegítima a constar como réu na ação principal, devendo, pois, ser sumariamente excluído do polo passivo da demanda.

Destaca, ainda, que todas as provas documentais mencionadas e trazidas em anexos, foram produzidas anteriormente à existência do presente processo, o que afasta qualquer indício de inveracidade do que se alega.

Por essa razão, sustenta a sua ilegitimidade passiva, já que não resta nos autos quaisquer provas de que o requerido Tercyo Feitosa Pinheiro celebrou qualquer contrato de locação ou sublocação de veículo com o Município de Santa Maria do Pará, ou com quem quer que seja, além disso, na própria exordial, consta que o contrato de sublocação foi realizado com MARCIONILO DOS SANTOS PINHEIRO, pesando contra o recorrente apenas o fato do caminhão pertencente a Marcionilo estar registrado junto ao DETRAN em seu nome (do recorrente).

Defende a ausência de dano ao erário pelo que descabe a condenação de ressarcimento ao fisco, vez que mesmo que o caminhão M.Benz 1618, de placa HOO-0990, ano 1990/1990 lhe pertencesse, não lhe caberia qualquer condenação, pois o referido caminhão efetivamente realizou todos os serviços para qual foi alugado, razão pela qual nada tem a restituir à Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito desta, visto que não há a possibilidade de devolver os serviços prestados.

Expõe que mesmo a contratação sendo nula, não existindo responsabilização do contratado, o pagamento dos serviços deve ser efetuado, a título de indenização, de conformidade com a regra constante do art. 59 da Lei 8.666/93, para que não ocorra enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Defende que não havendo que se falar em sua condenação para restituir qualquer valor à Fazenda Pública, não há razão para ser determinada a indisponibilidade de seus bens.

Defende que a decisão mostra-se “extra petita”, na medida em que os autores pleitearam medida liminar requerendo a indisponibilidade dos bens da prefeita, dos secretários municipais de educação, obras e administração, do presidente da Comissão de Licitação e do responsável pelo Controle Interno, ou seja, não há, no pedido liminar, o requerimento de indisponibilidade de seus bens e ainda que houvesse deveria ser indeferido, por todos os motivos alhures explanados.

Destaca restarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo no sentido de que seja suspensa a liminar de indisponibilidade de seus bens, bem como que seja determinado a sua imediata exclusão do polo passivo da demanda principal, reconhecendo-se ainda ser “extra petita” a decisão agravada.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e que seja determinado que seja excluído da lide.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 4549256).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, opinou pelo provimento do recurso (id nº 4539450).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, pelo que passo a apreciar o seu pedido meritório.

Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
que, nos autos de ação popular, deferiu medida liminar nos termos anunciados acima.

O agravante, por sua vez, busca a reforma da decisão que determinou a indisponibilidade dos seus bens no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e a sua exclusão da lide.

Pois bem, sabe-se que em sede de recurso de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Por essa razão, em relação ao pedido de exclusão da lide, desde logo deve ser dito que, em sede do presente recurso, não há como ser analisada tal questão, visto que tal ponto ainda não foi apreciado pelo juízo “a quo”. Assim, entendo que referida matéria deve ser primeiramente suscitada e analisada pelo magistrado de 1º grau, presidente do feito principal, sob pena de supressão de instância.

Superado tal item, entendo que a ordem exarada pelo juízo de origem que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante Tercyo Feitosa Pinheiro merece ser revista.

De fato, seguindo o parecer ministerial, após consultar a petição inicial da ação popular, verifico que entre os pedidos formulados pelo autor não se colhe o pedido liminar de indisponibilidade de bens do agravante
Tercyo Feitosa Pinheiro. O pedido liminar efetuado pelos recorridos se limitou à alguns dos requeridos, vejamos:

“Portanto, o afastamento da Chefe do Executivo, juntamente com os outros três requeridos (Secretários de Administração, Educação e Obras), além de ser medida de Justiça, o é também medida de clara manifestação do Poder Geral de Cautela visando o resguardo da Ordem Pública, por 180 (dias) sem prejuízo do salário mensal.

Válido ressaltar, por fim, que juntamente com o afastamento das

funções, afigura-se plausível também a indisponibilidade dos

bens da Requerida e dos três Secretários, Administração,

Educação e Obras a fim de que não seja frustrada a recomposição futura dos cofres públicos”.

Como se observa, o pedido liminar de indisponibilidade de bens se restringiu à Chefe do Executivo e aos três Secretários – Administração, Educação e Obras. Portanto, o agravante Tercyo Feitosa Pinheiro, na qualidade de
Assessor Jurídico do fundo Municipal de Saúde
, não se enquadra no pedido liminar dos autores, o que acaba por caracterizar que a decisão excedeu aquilo que se pugnara em juízo, de forma que se afigura contrária à legislação processual em vigor (CPC, artigos 141 e 492) a ordem determinada na r. decisão.

Em se tratando de decisão “ultra petita”, admissível se torna a sua redução aos termos do pedido contido na petição inicial, permanecendo, assim, perfeito o julgado no seu remanescente.

Importa destacar a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
sobre o tema:

“O autor, fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vícios, corrigível por meio de recurso. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido”.

Assim exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada
somente no que diz respeito à ordem de indisponibilidade de bens do agravante TERCYO FEITOSA PINHEIRO, mantenho os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Be
lém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015

Belém, 30/06/2021